Tribunal: TJDFT
Processo: 0703364-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEVIDOS A FILHA MAIOR. REQUISITOS LEGAIS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE (ART. 1.694, §1o, CC). PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. OBEDIÊNCIA. ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo o sentenciante enfrentado, de forma adequada e suficiente, cada uma das teses lançadas pelas partes, satisfazendo, desse modo, a exigência de fundamentação jurídico-racional constante do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, bem como do artigo 489 do Código de Processo Civil, não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, bem como não tendo o autor desincumbido do seu ônus probatório, mediante a juntada com a peça inicial das provas necessárias a confirmar suas alegações, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Em caso de filhos menores de idade, suas necessidades são presumidas e a obrigação de prestar alimentos decorre do exercício do poder familiar, o qual cessa quando atingida a maioridade. A partir de então, a prestação de alimentos deve ser precedida da demonstração da necessidade daquele que a pleiteia e da possibilidade daquele que irá prestá-los.
4. A revisão do valor da prestação alimentar demanda a demonstração de alteração na situação do alimentante ou do alimentando que justifique a majoração ou redução dos valores anteriormente arbitrados.
5. Constatando-se que o valor outrora arbitrado a título de alimentos se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, incabível a modificação do quantum inicialmente fixado.
6. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida.